Tribunal: TJDFT
Processo: 0725268-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TESTE DO BAFÔMETRO. RECUSA. ART. 165-A DO CTB. SÚMULA 312 STJ. DUPLA NOTIFICAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE APLICAR A MULTA. NULIDADE.
1. A Súmula no 312 do STJ prescreve que no processo administrativo para imposição de multa de trânsito são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. No caso, o condutor do veículo tomou conhecimento da infração no momento da autuação, todavia, não foi notificado da penalidade dentro do prazo de 180 dias contado da data da infração, nos termos do disposto no art. 282, §6o, do CTB, o que enseja a manutenção da sentença que declarou a decadência do direito de aplicar a multa (art. 282, §7o, do CTB).
2. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento de honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor corrigido da causa. Dispensado o pagamento de custas processuais.
3. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do art. 46 da Lei no 9.099/1995.